Tribunal: STF
Processo: HC 74553
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus.  2. Pacientes denunciados como
incursos no art. 334, combinado com o art. 14, II, do Código Penal,
e condenados com base no art. 22  e parágrafo único, da Lei nº
7492/1986, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.   3.
Alegação de nulidade da sentença e do processo a partir da fase do
art. 499, do Código de Processo Penal, por inobservância do art. 384
e parágrafo único, do mesmo diploma processual penal.  4.
Ocorrência, na espécie, de emendatio libelli e não de mutatio
libelli. Invocação do art. 383, sendo inaplicável o disposto no art.
384 e parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal.   5.
Cerceamento de defesa que não se verificou no caso concreto.    6. O
réu defende-se do fato que lhe é imputado na denúncia ou queixa e
não da classificação jurídica feita pelo Ministério Público ou pelo
querelante. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da
que constar da denúncia ou da queixa, ainda que, em conseqüência,
tenha de aplicar pena mais grave (Código de Processo Penal, art.
383).   7. Não conhecimento do habeas corpus, no que concerne à
alegação de retroatividade de lei mais rigorosa (Lei nº 7766/1989),
em relação ao crime de evasão de divisas, porque o tema não foi
objeto de debate e decisão, no Tribunal indigitado coator, por
ocasião do julgamento da apelação interposta pela defesa, já que não
suscitado nas razões de recurso.   8. Habeas Corpus conhecido, em
parte, e, nessa parte, indeferido.   9. Remessa dos autos ao
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para que julgue, como
entender de direito, a parte do pedido não conhecida pelo Supremo
Tribunal Federal.